Tribunal: TJDFT
Processo: 0010579-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DESPACHO O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) CHERLLES MOREIRA BORGES, LUIZ ANTONIO DA ROCHA, MAVILSON DE ARAUJO FREIRE e SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, levando-se em consideração os valores retificados (ID 13452211), com deságio de 40% (quarenta por cento). Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) CHERLLES MOREIRA BORGES, LUIZ ANTONIO DA ROCHA e SEBASTIÃO JOSE DA SILVA preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2019-CAMEC/PGDF. O credor MAVILSON DE ARAUJO FREIRE faltou cumprir o item 2 da decisão de ID 12822272, haja vista que não devolveu a via original da certidão de crédito retirada. Assim, para a assinatura do Termo de Acordo Direto, o referido credor deverá restituir na Secretaria da COORPRE a via original da certidão supramencionada. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto a ser encaminhada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s), EM ORDEM CRONOLÓGICA, para assinar o termo de acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para levantamento do alvará de pagamento. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para comparecer(em) a esta Coordenadoria para assinar(em) o termo de acordo direto, não sendo necessário o seu comparecimento a esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, destaca-se que, com a assinatura do termo de acordo direto, eventual pedido de preferência constitucional pendente será considerado prejudicado especificamente em relação ao credor que o subscreveu. Publique-se. Intime(m)-se, sendo que o credor MAVILSON DE ARAÚJO FREIRE por telefone no número indicado no ID 12688803. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios